Tribunal: TJMT
Processo: 1066580-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066580-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NAHIARA ALMEIDA DA ROCHA - CPF: 035.603.371-60 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno no:
1066580-38.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
NAHIARA ALMEIDA DA ROCHA.

Agravada(s):
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 26 a 30/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO BACEN No 4.753/2019. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e reconhecimento de falha na prestação de serviço bancário, em razão do encerramento unilateral de conta corrente. A parte agravante sustenta insuficiência probatória da notificação prévia, necessidade de inversão do ônus da prova e ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da notificação prévia para encerramento da conta bancária; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova no caso concreto; e (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a notificação prévia do encerramento da conta, atendendo ao art. 473 do Código Civil e ao art. 5o, I, da Resolução Bacen no 4.753/2019.

A própria parte autora confirma o recebimento da notificação, o que reforça a regularidade do procedimento adotado pela instituição bancária.

A parte autora não se desincumbe do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quanto à alegada falha na prestação do serviço e à demora na devolução de valores.

A inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente nas relações de consumo, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, circunstâncias não verificadas no caso.

O encerramento unilateral de conta, quando precedido de notificação e motivado por suspeita de irregularidades, mostra-se legítimo, conforme entendimento da Turma Recursal (Conclusão no 28).

A ausência de conduta ilícita afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira pode encerrar, unilateralmente, a conta corrente, desde que previamente notifique o correntista, nos termos da legislação aplicável.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática e depende da demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência.

A ausência de comprovação de falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473; CPC, art. 373, I e II, e art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46; Resolução Bacen no 4.753/2019, art. 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1307779, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 342423381, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta:

1) Da insuficiência probatória da notificação prévia e da má aplicação da Resolução Bacen no 4.753/2019;

2) Necessidade de inversão do ônus da prova no caso concreto;

3) Ocorrência de danos morais.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum
.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 348045859, nas quais alega, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 342423381, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

(...) a autora mantinha conta corrente junto à parte reclamada, a qual teria sido encerrada de forma unilateral, sem prévio aviso ou justificativa plausível, causando-lhe significativos transtornos.

A demandada, em sede de contestação (IDs 340041861/340041863), alega que, após análise das movimentações financeiras da parte autora, constatou a ocorrência de operações com características divergentes do disposto na legislação aplicável.

(...)

No caso,
a reclamante não logrou êxito em comprovar a alegada falha na prestação do serviço por parte da demandada, que a notificou previamente acerca do encerramento da conta, conforme documentos acostados aos autos,
os quais não foram impugnados de forma específica pela autora.

(...)

Para a configuração da responsabilidade civil, são necessários três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso, não se verifica conduta ilícita por parte da reclamada.

Assim, não comprovada a falha na prestação do serviço pela demandada, não há que se falar em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

Nesse contexto, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 28
, nos seguintes termos:
“BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE.”

Ainda, o art. 473 do Código Civil, bem como o art. 5o, inciso I, da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, autorizam o encerramento unilateral de conta,
desde que precedido de prévia comunicação ao correntista
. Vejamos:

Art. 473.
A resilição unilateral
, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita,
opera mediante denúncia notificada à outra parte
.

Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I -
comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato
, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;
(Grifei)

No caso dos autos, a agravada demonstrou ter notificado a agravante previamente do encerramento da conta (ID 340041862), desincumbindo-se, portanto, do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Registre-se, ainda, que a própria autora confirma o recebimento da notificação prévia acerca do encerramento da conta bancária, conforme conversas anexadas pela reclamada ao ID 340041863, pág. 1. Observa-se, ainda, que o e-mail informado no referido documento — qual seja, nahirocha2328@gmail.com — é o mesmo constante na procuração de ID 340041393.

Ademais, a parte autora
não
comprovou a demora excessiva na devolução dos valores pela reclamada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não é absoluta nem se aplica de forma automática. Cabe ao magistrado verificar a presença de uma das condições que a autorizam, quais sejam: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, conforme as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova refere-se à dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pela parte consumidora. No caso,
tal circunstância não se verifica, pois a demonstração dos fatos constitutivos alegados poderia ter sido facilmente realizada pela agravante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020). (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 342423381, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026